Tribunal: STF
Processo: ARE 1320741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por José Carlos Orosco, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, em face de decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Presidente do TSE, baseada, essencialmente, na incidência da Súmula n. 283/STF.
    No recurso extraordinário, foram deduzidas as seguintes alegações: 
    a) o apelo nobre volta-se contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao seu recurso ordinário, tendo-se acolhido simples petição extemporânea do Ministério Público Eleitoral, na qual foi acrescentado argumento visando ao indeferimento do pedido registro de candidatura para fazer constar, além da hipótese prevista na alínea “p”, do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/90, a causa de inelegibilidade constante da alínea “g”, do referido dispositivo legal;
    b) o TSE afastou a inelegibilidade prevista na alínea “p”, do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/90, mas manteve o entendimento de incidência da hipótese descrita no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90, ao fundamento de que a revogação da liminar pela qual suspensa a eficácia da decisão de rejeição das contas públicas do candidato, ora Agravante, após a data do pleito, porém antes do marco da diplomação, seria suficiente para revigorar, com incidência imediata no registro de candidatura, os efeitos da inelegibilidade 
    c) os embargos de declaração opostos ao julgado não foram conhecidos, tendo sido aplicada multa ao embargante, o que implicou em falta de fundamentação acerca de pontos importantes, violando-se, por conseguinte, o disposto no art. 93, IX, da CF, já que o TSE deixou de apreciar as seguintes teses: i) inocorrência de ato doloso de improbidade administrativa; ii) certidão emitida pelo TCE/SP, que informa que o trânsito em julgado dos efeitos do decisum ocorreu com relação ao Agravante ainda no ano de 2009; iii) tendo sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido a questão acerca da suposta inelegibilidade por incidência da alínea “g”, inciso I, art. 1º, da LC nº 64/90, era lícito sim ao Agravante juntar aos autos documentos novos em fase recursal a fim de contrapor tal afirmação;
    d) foi violado, igualmente, o princípio constitucional da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da CF/88, corolário do princípio da segurança jurídica, uma vez que houve alteração busca de jurisprudência acerca do momento em que a reversão da liminar concedida em registro de candidatura seria apta a ensejar o seu indeferimento (in casu, tal fato se deu após a data do pleito e antes da diplomação).
    Inadmitido o apelo nobre, sobreveio o presente agravo, no qual foram reiteradas as teses anteriormente veiculadas, acrescentando-se, ainda, que não incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 283/STF.
    Nesse tópico, o agravante alega que foi demonstrado, no recurso extraordinário, por vários ângulos, que os efeitos práticos da aludida “evolução do entendimento do Tribunal” são exatamente os mesmos da alteração da jurisprudência, “motivo pelo qual a compreensão jurisprudencial inédita sobre o reconhecimento de inelegibilidade calcada no art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 quando a reversão da medida liminar de suspensão da decisão de rejeição de contas públicas ocorrer após a data da realização das eleições, embora antes da diplomação, configura afronta aos direitos e garantias constitucionais consagrados no ordenamento jurídico” (p. 16). 
    Na sequência, foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Ministério Público Eleitoral pontua o que se segue: 
    a) não foi violado o disposto no art. 16 da CF, pois, como bem assentado na decisão agravada, não houve alteração de jurisprudência no curso do pleito eleitoral, mas sim uma evolução de entendimento jurisprudencial;
    b) os precedentes trazidos no recurso extraordinário se referem a casos de pleitos anteriores, de modo que o recorrente não conseguiu demonstrar que tal entendimento já vinha sendo adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2018, situação que, se confirmada, configuraria vedada alteração de jurisprudência, em ofensa ao art. 16 da Constituição; 
    c) o único acórdão mencionado pelo agravante alusivo ao pleito de 2018 versava sobre a causa de inelegibilidade tratada no art. 1º I, “e”, da LC nº 64/90, acerca da qual há expressa autorização legislativa para o conhecimento de pronunciamentos judiciais que afastem a suspensão dos efeitos de decisum que atraia a inelegibilidade, nos termos do art. 26-C, § 2º, da LC nº 64/90;
    d) também não ocorreu ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois o Tribunal Superior Eleitoral abordou a questão relativa à individualização da conduta do agravante quanto às irregularidades praticadas durante sua gestão na autarquia Saneamento Básico do Município de Mauá, que ensejaram o reconhecimento da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC 64/90;
    e) não há como afastar a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que os argumentos referentes à ocorrência de trânsito em julgado da decisão proferida pelo TCE em 2009 constituem indevida inovação recursal, alcançada pela preclusão, na medida em que, conforme assentado pelo TSE, a juntada de certidão pelo agravante em sede de recurso ordinário, expedida pelo TCE, não constituiu documento novo nos moldes do art. 435, do CPC, razão pela qual não poderia ser conhecido. 
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo e, por conseguinte, do recurso extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    Conquanto impugnados os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade recursal, não há como acolher as razões do agravo, as quais não se mostram aptas a afastar as conclusões perfilhadas pelo Presidente do TSE.
    Reproduzo os fundamentos do decisum hostilizado: 
    7. O recurso extraordinário não deve ser admitido. 8. Verifico que o recurso é tempestivo, a parte está devidamente representada, há interesse recursal e a preliminar de repercussão geral foi formulada nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.035, § 2º, do CPC. 4 9. O recurso não deve ser admitido. 10. Em primeiro lugar, verifico que não prospera a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal já reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o preceito constitucional não é violado se o acórdão ou decisão estiverem devidamente fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nessa linha, cita-se o decidido no AI n° 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339): “Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os f u n d a m e n t o s d a d e c i s ã o ” . (AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.06.2010). 11. Na hipótese, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Cita-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão embargado: 
    “Conforme reiteradamente decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, “a mutabilidade é própria do entendimento jurisprudencial, o que não implica, por si só, violação a direitos e garantias consagrados no ordenamento jurídico” (AgR-AI nº 71-47/MG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1º.2.2008). Com efeito, “o que não se tem como legitimado pelo texto constitucional é a flutuação jurisprudencial, por exemplo, dentro de um mesmo pleito, a sugerir verdadeiro casuísmo pretoriano, nefasto ao postulado isonômico, o qual, inclusive, foi reforçado no novo Código de Processo Civil (NCPC/2015), especialmente no art. 926, assim redigido: ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’” (RPP n. 583-54/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 27.3.2018, grifei). In casu, com o nítido propósito de interditar a evolução da exegese até então trilhada, o embargante colaciona precedentes relativos a pleitos anteriores, o que, por si só, esvazia por completo a tese de ofensa ao art. 16 da CF. Afinal, como visto, integra a racionalidade pretoriana a revisitação, em razão de nova e aprimorada reflexão colegiada, de posicionamentos alusivos a situações pretéritas, assim compreendidas como não integrantes do processo eleitoral em discussão.” 
    12. Em relação à alegada violação ao art. 16 da Constituição Federal, o acórdão recorrido assentou que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não cuidou de alteração da jurisprudência, mas de evolução do entendimento do Tribunal em relação à aplicação das inelegibilidades em questão. A petição de recurso extraordinário se limita a sustentar que houve alteração do entendimento fixado em hipóteses semelhantes. Nos termos da Súmula nº 283 do STF, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida não abrange todos eles”..  
    O agravo não reúne condições de êxito, porquanto não afastadas as conclusões do decisum acerca da incidência da Súmula n. 283/STF.
    Com efeito, ao reiterar, de forma contundente, que a brusca viragem jurisprudencial consubstancia ofensa ao princípio da anualidade eleitoral, garantia prevista no art. 16 da CF, o agravante não se deteve sobre a possibilidade e legitimidade da evolução jurisprudencial ocorrida em pleitos distintos, conforme fartamente fundamentado no acórdão proferido pelo TSE. 
    Ainda que ultrapassado o óbice sumular, melhor sorte não assistiria ao agravante, porquanto o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que veda, tão somente, a oscilação jurisprudencial no âmbito do mesmo pleito. A propósito, cito precedentes:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. (…) II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. (...) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.
    (RE 637485, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2012, Dje de 21.05.2013); 
    EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao recurso. Situação fática a recomendar a pronta resolução do litígio. 1. A matéria em discussão nestes autos, acerca da aplicação da chamada Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) às eleições gerais de 2010, já teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 633.703/MG (relator o Ministro Gilmar Mendes), em cujo julgamento de mérito, com fundamento no art. 16 da Constituição Federal, aplicou-se o princípio da anterioridade eleitoral, como garantia do devido processo legal eleitoral. 2. Esse entendimento, portanto, deve ser aplicado a todos os processos que cuidem da mesma matéria, inclusive a este caso, cujo julgamento ainda não está concluído, em razão da interposição dos presentes embargos de declaração. Vide precedentes assentados quando do julgamento do RE nº 483.994/RN, relatora a Ministra Ellen Gracie e RE nº 540.410/RS, relator o Ministro Cezar Peluso. 3. A situação fática em discussão nos autos, referente ao preenchimento de uma cadeira no Senado Federal, tendo em vista já estar em curso o prazo do respectivo mandato eletivo, exige pronta e definitiva solução da controvérsia. 4. Empate na apreciação do recurso, pelo Plenário desta Corte, a ensejar a aplicação da norma do art. 13, inciso IX, alínea b, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração acolhidos, por maioria, para, conferindo efeitos infringentes ao julgado, dar provimento ao recurso extraordinário e reformar, assim, o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de deferir o registro da candidatura do embargante.
    (RE 631102 ED, Relator(a) p/ Acórdão, Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 02.05.2012). 
    Também não assiste razão ao agravante quanto à suposta ofensa ao art. 93, IV, da CF, na medida em que a caracterização do elemento subjetivo (dolo) apto a configurar a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90 foi verticalmente examinada pelo TSE, não persistindo qualquer omissão no julgado. 
    Sobre o tema, esta Corte não reconhece a pretendida nulidade, como já pacificado em sede de repercussão geral e reafirmado no seguinte precedente: 
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
    (RE 1272548 AgR-ED, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 18-03-2021)
    Por fim, no tocante à questão da necessidade de se examinar documento novo no recurso ordinário interposto perante o TSE, trata-se de matéria infraconstitucional cuja alegação é incompatível com a via recursal extraordinária. Nesse sentido: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Inscrição em cadastro de restrição ao crédito. Dever de informar o consumidor. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.
    (ARE 818231 AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14.12.2015)  
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CÓDIGO PENAL, ART. 168-A) – NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DIRIMIDA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    (ARE 1177298 ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 04.06.2019)  
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator